Tribunal: TJPA
Processo: 0281274-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0281274-49.2016.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ELO INCORPORADORA LTDA

APELADO: JOCILENE PINTO FERREIRA ARACATI, VICTOR FLAVIO FERREIRA ARACATI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A
O APELO APRESENTADO PELA EMBARGANTE.
TESES
RECURSAIS
NÃO ENFRENTADAS.
OMISSÃO RECONHECIDA.
LEGITIMIDADE PASSIVA E
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES
E
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. FACULDADE DE OPÇÃO PELO CONSUMIDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC).

II)
Reconhece-se a omissão do acórdão quanto
a falta de enfrentamento das
teses
recursais
de ilegitimidade passiva, inclusive em relação à restituição da taxa de evolução de obra, e quanto à alegação de limitação da indenização
material

ao previamente acordado em contrato firmado entre as partes
.

III)
Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC), razão pela qual não prospera a alegação de ilegitimidade passiva.

IV)
A cláusula penal moratória não exclui, por si só, o direito à indenização por lucros cessantes, sendo facultado ao consumidor optar pela modalidade que lhe seja mais benéfica.

V)
Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a omissão, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão que negou provimento à apelação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0281274-49.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
E ELO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO
S: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E OUTROS

EMBARGADO
S: JOCILENE PINTO FERREIRA ARACAT E VICTOR FLAVIO FERREIRA ARACATI

ADVOGADOS:
ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES E ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que deu parcial procedência aos pedidos formulados por JOCILENE PINTO FERREIRA ARACATI e VICTOR FLÁVIO FERREIRA ARACATI em ação de obrigação de fazer e de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

Eis a ementa do acórdão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. LONGO PERÍODO DE ATRASO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (ID.
24086422
).

Aduzem as embargantes que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre teses relevantes
elaboradas
em sede de apelação, em especial: (i) a ilegitimidade passiva ad causam; (
ii
) a contrariedade
da sentença
aos
arts
. 421, § único, e 946 do Código Civil, diante da existência de cláusula contratual disciplinando os efeitos do atraso na obra; e (
iii
) a ilegitimidade passiva quanto ao pedido de restituição da taxa de evolução de obra.

Sustentam que a ausência de pronunciamento sobre tais questões configura negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, motivo pelo qual pleiteiam o acolhimento dos
aclaratórios
, inclusive com efeitos infringentes.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID. 24923113).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0281274-49.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA E ELO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E OUTROS

EMBARGADOS: JOCILENE PINTO FERREIRA ARACAT E VICTOR FLAVIO FERREIRA ARACATI

ADVOGADOS: ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES E ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De fato, verifica-se que o acórdão de ID 24086422, ao julgar a apelação, deixou de se pronunciar sobre teses relevantes
e
suscitadas em apelação, o
que impõe o reconhecimento da omissão, a fim de viabilizar a adequada prestação jurisdicional.

Passa-se, portanto, à análise dos pontos suscitados.
Logo, os presentes embargos de declaração assumem um papel integrativo.

(I) DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
E DA LEGITIMIDADE
QUANTO RESTITUIÇÃO DA

TAXA DE EVOLUÇÃO

As embargantes sustentaram não possuírem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que sua participação teria se limitado à fase inicial de comercialização do empreendimento, estando a execução da obra e a cobrança da taxa de evolução vinculadas a terceiros.

Todavia, tratando-se de típica relação de consumo, aplica-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC). Nessa perspectiva, tanto as embargantes quanto as demais empresas envolvidas na comercialização e execução do empreendimento respondem solidariamente perante os consumidores pelos danos advindos do atraso na entrega do imóvel, não prosperando, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, inclusive quanto à restituição da taxa de evolução de obra.

Vejamos, então, como a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça têm compreendido igualmente em casos análogos.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE MULTA POSSBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES. PREMISSA ESQUIVOCADA O AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0401676-62.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA INCORPORADORA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIDO E
IMPROVIDO.[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva da ré Leal Moreira Engenharia Ltda. se confirma pela aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), considerando que a empresa se apresenta como fornecedora do imóvel por meio de sua marca e publicidade, configurando relação consumerista que impõe a responsabilidade solidária pelos danos. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade de fornecedor em relação consumerista se estende às empresas cuja marca e publicidade vinculam o produto, não sendo cabível alegação de ilegitimidade passiva nesses casos. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803949-53.2019.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/
2025)
.

Logo, depreende-se que a parte é legitimamente responsável pelas reparações fixadas em sentença.

(
II
) DA CLÁUSULA CONTRATUAL E DOS LUCROS CESSANTES

As embargantes sustentaram que a condenação em lucros cessantes afronta os
arts
. 421, parágrafo único, e 946 do Código Civil, porquanto existiria cláusula contratual específica para disciplinar os efeitos do atraso, de modo que a indenização material deveria se limitar ao pactuado como cláusula penal.

Todavia, esse entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a cláusula penal moratória não exclui, por si só, o direito do consumidor à reparação por lucros cessantes,
sendo-lhe facultado optar pela modalidade que melhor atenda à reparação integral
. Nesse contexto, sabe-se que o
T
ema
970
do
STJ
apenas dispõe da impossibilidade da
cumulação
destas reparações.

Vejamos uma
jurisprudência
elucidativa da Corte Cidadã em circunstância similar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM OS LUCROS CESSANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019,
DJe
25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao consumidor a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal)
. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.036.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021.)

Na mesma linha, já decidiu esta Corte Estadual em casos análogos, envolvendo inclusive as próprias embargantes, que
“a cláusula penal moratória não exclui, por si só, o direito à reparação por lucros cessantes, sendo facultado ao consumidor optar pela modalidade que melhor atenda à reparação integral, conforme precedentes do STJ”
(TJPA, Apelação Cível n.º 0015841-19.2015.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares).

Assim, considerando que os lucros cessantes foram expressamente pleiteados pelos consumidores
(ID. 12640270)
e decorrem do atraso significativo na entrega do imóvel, correta a manutenção da condenação, não havendo reparo a fazer no julgado quanto a este ponto.

Portanto, e por todo o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração apenas para sanar as omissões apontadas
, integrando o acórdão de ID 24086422 com as fundamentações acima expendidas, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025